Tribunal: STF
Processo: AI 83251
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 332 E 458, II, DO CPC - INEXISTÊNCIA DAS PRETENDIDAS VIOLAÇÕES
DOS DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.